Tribunal: TJMT
Processo: 1025215-54.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025215-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAXSWEL EVANGELISTA DE LIMA - CPF: 044.153.351-52 (APELADO), DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ - CPF: 023.142.511-21 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ - CPF: 023.142.511-21 (ADVOGADO), MAXSWEL EVANGELISTA DE LIMA - CPF: 044.153.351-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA PELO ALUNO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUNDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% - UNIDADE EDUCACIONAL QUE OFERTA DESCONTO POR PONTUALIDADE AOS ALUNOS PARTICULARES – ALEGAÇÃO RECURSAL AFIRMANDO QUE O CONTRATO FIES ESTIPULA QUE OS MESMO DESCONTO OFERTADO AO ALUNO PARTICULAR DEVE SER OFERTADO AO ALUNO FIES - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DO DESCONTO DE PONTUALIDADE QUE NÃO FOI LHE OFERTADO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS FORAM PAGOS EM SUA TOTALIDADE PELO FUNDO GARANTIDOR DO FIES - INEXISTÊNCIA DE VALOR PAGO PELO ALUNO - ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA – PROVIDO O RECURSO DE PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALUNO – PREJUDICADO O RECURSO DE MAXSWEL EVANGELISTA DE LIMA.

I - No caso dos autos a parte autora possui financiamento de 100% dos encargos educacionais e pugna pela restituição de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao desconto de pontualidade de pagamento que não teria sido concedida quando do aditamento do contrato, pago pelo FIES.

II - A ação de repetição de indébito é aquela em que se busca a devolução do valor pago indevidamente. Essa ação possui fundamento tanto no artigo 876 do Código Civil como no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

III - Na hipótese dos autos a parte autora não pagou nada a instituição de ensino, portanto, não há como pleitear a restituição de valor que não foi pago. Tal impossibilidade decorre da proibição do enriquecimento ilícito, pois eventual procedência do pedido implicaria em uma “devolução” de valor que sequer foi pago pela autora/recorrente.

IV - O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” E na situação retratada inexiste a autorização pelo ordenamento jurídico. A Lei nº 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES disciplina que no caso de descumprimento de obrigações ou cobrança irregular de encargos a instituição de ensino deverá ressarcir ao próprio FIES (Art. 4º, § 5º, II).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de duplo recurso de apelação interposto por ambas as partes, contra sentença proferida em autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, nº 1025215-54.2020.8.11.0041, da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada na origem por MAXSWEL EVANGELISTA DE LIMA em desfavor de PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

Narra a inicial que a parte autora cursou ENGENHARIA AMBIENTAL junto à instituição de ensino requerida, utilizando-se de financiamento estudantil (FIES) de 100% dos encargos educacionais.

Que após a conclusão do curso, tomou conhecimento da concessão de desconto de pontualidade de 25% da mensalidade aos alunos que cursaram de forma particular ("bolsa incentivo").

Que compareceu perante a IES e requereu a devolução dos valores, o que lhe foi negado "de forma injustificada".

Afirmou que os pagamentos feitos pelo FIES foram à vista, acredita que faz jus ao desconto de pontualidade de 25% do valor das mensalidades.

Com tais considerações, requereu a restituição em dobro do valor referente do desconto de pontualidade, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendeu pelo deferimento do pleito referente ao desconto de pontualidade, entretanto, negando a aplicação da repetição em dobro, julgando a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

'Resta incontroverso nos autos que a requerente, matriculada no curso de Engenharia Ambiental, noturno, da Universidade de Cuiabá – UNIC Barão, era beneficiária do FIES em 100% (id.33034081).

Verifica-se que a parte autora colacionou documentos que comprovam a existência da citada bolsa incentivo (Id. 33034070), e em caso semelhante, a ré afirmou que a concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) era para aqueles alunos que frequentavam o mesmo campus e que frequentavam o mesmo curso, inclusive observa-se que alunos de seu curso, matutino, obtiveram referido desconto pagando o valor de R$ 1.128,00, em vez de pagar o total pago pela requerente, ou seja, R$ 1.504,00.

(...)

Impõe-se reconhecer, portanto, que a IES efetivamente praticou/ofereceu descontos "regulares e de caráter coletivo" aos alunos daquele campus, demonstrando que a requerente se enquadra nas regras instituídas pela IES para receber o desconto.

Na hipótese, a requerente ingressou na Universidade ré em 2012 e concluiu o curso em 2015, em que vigorava a Portaria Normativa n. 2/2012, que dispõe sobre a cobrança pelas instituições de ensino superior dos valores de encargos educacionais no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni e do Fundo de Financiamento Estudantil – Fies.

(...)

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos para condenar a parte requerida a restituir a parte autora (de forma simples), o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.'

Inconformadas com a sentença, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Recurso proposto por PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, (folhas PDF nº 320), aduzindo que preliminarmente (i) a ilegitimidade ativa da parte requerente; (ii) incompetência da Justiça Estadual; (iii) no mérito, aduziu que não há comprovação da concessão de 25% para o pagamento pontual para aluno que ingressaram no mesmo período da requerente; (iii) que os boletos e planilhas a carreados aos autos se referem a descontos concedidos para alunos INGRESSANTES no ano de 2018 o que não é o caso do recorrido; (iv) que cabia à autora apresentar provas, ainda que minimamente, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo; (v) que a sentença é impossível de ser cumprida já que O fies é pago mediante o repasse mensal de Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E), que são títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, intransferíveis e que devem ser utilizados prioritariamente no pagamento de contribuições previdenciárias e demais tributos administrados pela Receita Federal.; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Recurso Proposto por MAXSWEL EVANGELISTA DE LIMA, (folhas PDF nº 344), aduzindo que; (i) a IES utilizou de má-fé, negligenciando o desconto coletivo referente à pontualidade de pagamento; (ii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença de piso para condenar a parte requerida ao pagamento do dano material em dobro.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela reforma do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, trata-se de duplo recurso de apelação interposto por ambas às partes, contra sentença proferida em autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, nº 1025215-54.2020.8.11.0041, da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada na origem por MAXSWEL EVANGELISTA DE LIMA em desfavor de PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

A controvérsia reside em identificar se a IES ré concedeu descontos gerais aos alunos e não o fez para aqueles que possuíam Financiamento pelo Fies.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ALUNO PARA PROPOR A PRESENTE AÇÃO

No caso concreto, a recorrente é beneficiária de 100% do financiamento estudantil (FIES) e não efetua nenhum pagamento diretamente à recorrida, e conforme afirmado pela própria recorrente, os valores são repassados do FIES diretamente à recorrida.

Destarte, a ação de repetição de indébito é aquela em que se busca a devolução do valor pago indevidamente. Essa ação possui fundamento tanto no Código Civil como no Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se o artigo 876 do CC:

'Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.'

O artigo 42 do CDC também autoriza a existência da ação de repetição de indébito, tanto na forma simples como em dobro, a depender da situação concreta:

'Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.'

Ora, no caso dos autos, a parte autora não pagou nada a instituição de ensino; portanto, não há como pleitear a restituição de valor que não foi pago.

Tal impossibilidade decorre da proibição do enriquecimento ilícito, pois eventual procedência do pedido implicaria em uma “devolução” de valor que sequer foi pago pela autora/recorrente.

Nesse contexto, se é que houve pagamento em valor excedente o pagamento foi realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que é o fundo garantidor do FIES, cabendo a ele pleitear eventual restituição.

Acerca da questão o artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. ”

E no caso dos autos inexiste a autorização pelo ordenamento jurídico. A Lei nº 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES disciplina que no caso de descumprimento de obrigações ou cobrança irregular de encargos a instituição de ensino deverá ressarcir ao próprio FIES (Art. 4º, § 5º, II). Confira-se:

'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B.

(...)

§ 5º O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies e de participação nos processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades:

(...)

II - ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados, conforme o disposto no § 4º deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo;'

Nesse ponto, colaciono as seguintes jurisprudências desse Egrégio Tribunal de Justiça:

'RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DA EMBARGADA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA/EMBARGANTE E EXINTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS – RECURSO REJEITADO.

1- Constatado que o artigo 4.º, § 4.º, inciso II, da Lei 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, determina que a Universidade deve ressarcir diretamente ao FIES os encargos educacionais indevidamente cobrados, mesmo que a Embargante, de fato, possa, no futuro, ter prejuízo, quando iniciar o pagamento das parcelas do financiamento, não tem legitimidade para requerer, diretamente da Universidade, os encargos que alega que foram indevidamente cobrados, pois seu Curso foi financiado 100% (cem por cento) pelo FIES. A conclusão é simples e decorre de pura lógica, de modo que não há qualquer contradição interna a ser sanada.

2- No voto condutor foi assentado que a Embargante poderá sofrer prejuízo material e o tempo verbal foi utilizado no futuro do presente do indicativo, porque ela própria afirmou que somente depois “de dezoito meses da conclusão do curso passa a pagar as prestações de amortização.” Nessa ordem de intelecção, não há falar que o Acórdão é omisso quanto ao documento retirado do website da Caixa Econômica Federal que comprova o pagamento dos juros do financiamento, pois esse fato não afasta a ilegitimidade para pleitear, diretamente da Universidade, suposto valor cobrado indevidamente pela Instituição de Ensino Superior.'
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RED 1026120-59.2020.8.11.0041, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 6 DE ABRIL DE 2022).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA PELA ALUNA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUNDANTIL NO PERCENTUAL DE 100%. PRETENSÃO DA ALUNA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE EVENTUAL AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PAGOS EM SUA TOTALIDADE PELO FUNDO GARANTIDOR DO FIES. INEXISTÊNCIA DE VALOR PAGO PELA ALUNA. ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a parte autora/recorrente possui financiamento de 100% dos encargos educacionais e pugna pela restituição de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao desconto que não teria sido concedida quando do aditamento do contrato.

2. A ação de repetição de indébito é aquela em que se busca a devolução do valor pago indevidamente. Essa ação possui fundamento tanto no artigo 876 do Código Civil como no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Na hipótese dos autos a parte autora não pagou nada a instituição de ensino, portanto, não há como pleitear a restituição de valor que não foi pago. Tal impossibilidade decorre da proibição do enriquecimento ilícito, pois eventual procedência do pedido implicaria em uma “devolução” de valor que sequer foi pago pela autora/recorrente.

4. O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” E na situação retratada inexiste a autorização pelo ordenamento jurídico. A Lei nº 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES disciplina que no caso de descumprimento de obrigações ou cobrança irregular de encargos a instituição de ensino deverá ressarcir ao próprio FIES (Art. 4º, § 5º, II).

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.'
(TJMT, RAC 1005361-11.2019.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 27 DE ABRIL DE 2021).

Portanto, resta caracterizada a ilegitimidade ativa da recorrida para pleitear a devolução de valores que sequer pagou.

Caracterizada a ilegitimidade ativa da recorrida torna-se desnecessária a análise dos demais argumentos suscitados no recurso de apelação ou nas contrarrazões, pois nenhum deles é capaz de infirmar a conclusão aqui adotada, inexistindo assim afronta ao artigo 489, § 1º, IV do CPC.

Ante ao exposto, conheço do Recurso de PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA., e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora/apelada, nos termos da fundamentação acima, e julgar prejudicado o recurso de MAXSWEL EVANGELISTA DE LIMA.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente MAXSWEL EVANGELISTA DE LIMA ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados na sentença de piso, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023